Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS AUFERIDOS PELO EXECUTADO. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens.
2. No caso, diante da frustração de medidas constritivas anteriores e da inexistência de bens suficientes para garantia da execução, a medida constritiva revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, da menor onerosidade e da efetividade da execução.
3. Ausente comprovação de que o percentual fixado compromete a subsistência do agravante, deve ser mantida a penhora nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.